Tribunal: TJBA
Processo: 0010709-06.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010709-06.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): GUSTAVO DA SILVA CRUZ APELADO: ALFREDO PIRES MONT SANTO Advogado(s): 10 ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL. CONDUTA PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DESPROVIDA DE UTILIDADE PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática impugnada reconheceu a assertividade da Sentença que extinguiu a execução proposta pelo município com base em alegação de ação pequeno valor, consubstanciado no Tema 1.184 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Como afirmado na decisão monocrática, a extinção de execução fiscal de baixo valor guarda estreita relação com o objeto do RE 1355208/SC (Tema 1.184), julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, segundo a qual “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. 3. Como se sabe, a Resolução nº 547/2024, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que é legítima a extinção de execução fiscal com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em que não haja movimentação útil há mais de um ano, haja vista a ausência de interesse de agir. 4. Ademais, o art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024 admite a preservação do processo quando o exequente demonstra concretamente a possibilidade de localização de bens em até 90 dias. Neste ponto, não restou evidenciado nos autos a existência de bens penhoráveis, nem houve requerimento prévio de suspensão pelo prazo de 90 dias, nos termos do art. 1º, §5º, da mesma Resolução. 5. Na espécie, a execução fiscal foi ajuizada em 2014, mas encontrava-se em curso quando a Resolução foi editada, impondo-se, portanto, a sua aplicação imediata, sobretudo porque a Resolução CNJ nº 547/2024 apenas densificou a eficácia normativa do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 1355208/SC (Tema 1.184), que considera “legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir”. 6. No caso sub judice, além de enquadrar-se como execução fiscal de baixo valor (R$ 2.858,96), não houve o cumprimento do requisito de demonstração concreta da possibilidade de localização de bens em até 90 dias, na medida em que a parte agravante foi intimada para “no prazo de 30(trinta) dias, apresentar bens a penhora, sob pena de extinção” (ID 83484480) e deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 83484483), evidenciando a patente ausência de interesse na satisfação da pretensão executiva. 7. Assim, por estar a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência do STF (Tema 1.184), com a Resolução nº 547/2024 do CNJ e com os princípios da eficiência e economicidade, nego provimento ao agravo interno, impõe-se a manutenção da decisão monocrática impugnada. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA